Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717735-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ANTÔNIO IMAR PAIVA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL. BAIXA DE HIPOTECA. ESCRITURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No contrato de promessa de compra e venda cujo objeto abarca outorga de escritura de compra e venda, cancelamento de gravame fiduciário ou pagamento de multa compensatória, o valor da causa dever corresponder ao valor do imóvel. Precedentes desta Turma. 2. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o, do CPC. 3. Os contratos de promessa de compra e venda de imóvel também são alcançados pelas regras e princípios disciplinadores das relações de consumo. 4. A construtora e a instituição financeira, participantes da relação de consumo, são responsáveis por eventuais prejuízos causados ao promitente comprador. Eventual discussão entre ambas, acerca do pagamento da taxa VMD – Valor Mínimo de Desligamento, não pode servir de óbice ao direito do consumidor de receber da incorporadora a escritura do imóvel, livre do gravame. 5. Aquele que descumpriu o contrato, deu causa ao litígio e foi sucumbente deve arcar com os ônus de sucumbência. Precedentes. 6. Recurso do autor provido. Recurso da construtora/incorporadora desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, 86 e 87, todos do CPC, ao argumento de que, por força do princípio da causalidade, a verba honorária deve ser debitada somente em desfavor do Banco do Brasil, e não, de forma proporcional, porquanto entende que o referido Banco teria deixado de realizar a baixa da hipoteca e/ou cancelamento do gravame hipotecário, inviabilizando a escrituração definitiva, mesmo diante da quitação do imóvel. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532 (ID 53882179). Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 54718580). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85, 86 e 87, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “tanto a construtora quanto a instituição financeira, que participaram da relação de consumo, são responsáveis por eventuais prejuízos causados ao autor. Eventual discussão entre ambas, acerca do pagamento da taxa VMD – Valor Mínimo de Desligamento, não pode servir de óbice ao direito do consumidor de receber da incorporadora a escritura do seu imóvel, livre do gravame. Assim, conclui-se que a ação de obrigação de fazer só foi ajuizada pelo autor porque os requeridos não cumpriram o avençado contratualmente. Além de terem dado causa ao litígio, ambos são sucumbentes no presente feito, pois o pedido autoral foi julgado procedente para condenar a 1a requerida “a efetuar a escrituração definitiva do imóvel” e declarar “a ineficácia da hipoteca que recai” sobre a unidade (ID 44670634, dispositivo, pág. 5) (...). Os requeridos (banco e construtora) são responsáveis solidariamente pela entrega do imóvel livre do gravame. Assim, (...) considero razoável distribuir o pagamento das verbas de sucumbência de forma proporcional, de forma que cada requerido arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas” (ID 47489002 e ID 51393934). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Max André Santos, OAB/DF 54 532 (ID 53882179). Por fim, indefiro o pedido de ID 54718580, tendo em vista o convênio firmado pelo Banco do Brasil com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027